Tribunal: STF
Processo: RE 66394
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-03-20
Data de publicação: 1973-03-20

Ementa:
SIMULAÇÃO CONTRA O FISCO.
1. SE O ACÓRDÃO RECORRIDO, DESVENDANDO AS CONDIÇÕES INSOLITAS E
INTRIGANTES DUM CONTRATO, QUE NA APARENCIA, TRAZ LESÃO ENORMISSIMA
CONTRA UMA DAS PARTES CARACTERIZOU-O COMO SIMULAÇÃO EM DETRIMENTO DO
FISCO, O QUE ESCLARECE TUDO - HÁ APENAS INTERPRETAÇÃO DE CLAUSULAS
CONTRATUAIS E DE FATOS, INSUSCEPTIVEL DE REVISÃO POR VIA DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
2. PARTICIPE DE SIMULAÇÃO PARA PREJUDICAR TERCEIRO E INFRINGIR A LEI
NADA PODE ALEGAR CONTRA A OUTRA PARTE TAMBÉM CONIVENTE (NEMO
AUDITUR... C.C., ART.104).
3. O ALEGADO DISSIDIO SÓ ESTARIA COMPROVADO SE OS PADROES CUIDASSEM
DE IGUAL OU SEMELHANTE SIMULAÇÃO CONTRA TERCEIRO E CONTRA A LEI.